Tribunal: TJDFT
Processo: 0740689-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Benjamim Barros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Flávia Patrícia Lucas – tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados pelo título executivo, fixara a fórmula de apuração do crédito executado nos seguintes termos, a saber: (i) o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do comparecimento espontâneo da agravada ao cumprimento de sentença no dia 11.11.2020; (ii) o percentual dos honorários advocatícios de 3% (três por cento) deve incidir sobre o valor da condenação principal de R$284.132,79 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e setenta e nove centavos); (iii) o crédito executado deve ser atualizado até 18.08.2021, data do pagamento realizado pela agravada no valor de R$8.747,51 (oito mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), devendo o valor adimplido ser decotado da quantia devida até aquele momento; (iv) caso seja aferida a existência de crédito sobejante, este deve ser atualizado até 11.11.2020, data correspondente ao comparecimento espontâneo da agravada ao cumprimento de sentença; (v) o débito remanescente deve ser atualizado até a data do segundo pagamento (31.03.2021), no valor de R$ 78,54 (setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), devendo o valor adimplido ser decotado da quantia devida até aquele momento; (vi) caso seja aferida a existência de crédito sobejante, este deve ser atualizado até os dias atuais; e, (vii) após o prazo para pagamento espontâneo do débito, devem incidir as penalidades previstas no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. De sua parte, objetiva a agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão arrostada, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada fixando-se a fórmula de apuração do crédito executado nos seguintes termos: (i) cômputo de juros de mora e atualização sobre o valor da condenação principal desde 01.10.2019, data da deflagração do cumprimento de sentença considerando-se como termo final para a incidência desses encargos o dia 18.08.2020 referente ao pagamento voluntário pela agravada; (ii) sobre o valor da condenação principal apurado deve incidir o percentual correspondente aos honorários advocatícios arbitrados em 3% (três por cento); (iii) na data de 18.08.2020 deve ser abatido o valor depositado pela agravada; (iv) aferida a existência de saldo devedor sobejante, deve ser incremento com juros de mora e atualização monetária até a data do segundo depósito – 31.03.2021 – decotando-se o valor correspondente ao segundo depósito realizado pela agravada; (v) atualização do débito sobejante até a data da efetivação quitação. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, em consonância com o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, fora assegurado em seu favor o direito ao recebimento de honorários advocatícios correspondentes a 3% (três por cento) sobre o valor da condenação principal fixada em R$284.132,79 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e setenta e nove centavos). Sustentara que, diante do decidido, deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravada indicando como crédito executado a quantia de R$9.568,02 (nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dois centavos). Assinalara que a agravada regularmente intimada aviara impugnação ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução, pois segundo defendera o crédito executado perfazia o montante de R$8.523,98 (oito mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos). Noticiara que, nessa ocasião, a agravada efetuara depósito espontâneo da quantia que reputara incontroversa. Diante dessa divergência, o juízo do cumprimento de sentença proferira decisão fixando os parâmetros de apuração do crédito executado. Aduzira que a fórmula estabelecida pelo juízo afigura-se equivocada, merecendo reparos. Alegara que o valor da condenação principal, base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios, deve ser atualizado monetariamente e incrementado por juros de mora até a data de 18.08.2020 correspondente ao depósito parcial do crédito executado realizado pela agravada. Destacara que, no dia 18.08.2020, a condenação principal já alcançava o montante de R$ 321.117,17 (trezentos e vinte e um mil, cento e dezessete reais e dezessete centavos), de modo que o valor correspondente aos honorários advocatícios perfazia o valor de R$9.633,51 (nove mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos). Ressaltara que o depósito realizado pela agravada fora inferior, sobejando nessa data um débito de R$886,00 (oitocentos e oitenta e seis reais). Assinalara que sobre esse importe remanescente devem incidir juros moratórios e atualização monetária e as penalidades prevista no artigo 523, §1o do estatuto processual. Salientara que o segundo depósito realizado pela agravada no dia 31.03.2021, no valor de R$78,54 (setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), não quitara integralmente o débito que acrescido dos encargos legais (juros de mora e correção monetária), alcançara a monta de R$1.011,91 (um mil e onze reais e noventa e um centavos). Acrescera que, decotando-se o valor de R$78,54 (setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), sobeja em aberto o débito de R$933,37 (novecentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos) que, outrossim, deve ser atualizado até a data do seu efetivo pagamento. Defendera que, sobre o valor da condenação principal, devem incidir juros e correção monetária até a data do comparecimento espontâneo da agravada ao cumprimento de sentença, encargos que devem incidir, ainda, sobre o débito sobejante após o decote correspondente o valor do depósito. Esclarecera que, na hipótese, não se está computando juros e correção monetária sobre o valor dos honorários advocatícios que lhe foram assegurados, mas sobre o valor da condenação principal. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Benjamim Barros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Flávia Patrícia Lucas – tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência que lhe fora assegurado pelo título executivo fixara a fórmula de apuração do crédito executado nos seguintes termos: (i) o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do comparecimento espontâneo da agravada ao cumprimento de sentença no dia 11.11.2020; (ii) o percentual dos honorários advocatícios de 3% (três por cento) deve incidir sobre o valor da condenação principal de R$284.132,79 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e setenta e nove centavos); (iii) o crédito executado deve ser atualizado até 18.08.2021, data do pagamento realizado pela agravada no valor de R$8.747,51 (oito mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos) devendo valor adimplido ser decotado da quantia devida até aquele momento; (iv) caso seja aferida a existência de crédito sobejante, este deve ser atualizada até 11.11.2020, data correspondente ao comparecimento espontâneo da agravada ao cumprimento de sentença; (v) o débito remanescente deve ser atualizado até a data do segundo pagamento (31.03.2021), no valor de R$ 78,54 (setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), devendo valor adimplido ser decotado da quantia devida até aquele momento; (vi) caso seja aferida a existência de crédito sobejante, este deve ser atualizada até os dias atuais; e (vii) após o prazo para pagamento espontâneo do débito devem incidir as penalidades previstas no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. De sua parte, objetiva a agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão arrostada, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada fixando-se a fórmula de apuração do crédito executado nos seguintes termos: (i) cômputo de juros de mora e atualização sobre o valor da condenação principal desde 01.10.2019, data da deflagração do cumprimento de sentença considerando-se como termo final para a incidência desses encargos o dia 18.08.2020 referente ao pagamento voluntário pela agravada; (ii) sobre o valor da condenação principal apurado deve incidir o percentual correspondente aos honorários advocatícios arbitrados em 3% (três por cento); (iii) na data de 18.08.2020 deve ser abatido o valor depositado pela agravada; (iv) aferida a existência de saldo devedor sobejante deve ser incremento com juros de mora e atualização monetária até a data do segundo depósito – 31.03.2021 – decotando-se o valor correspondente ao segundo depósito realizado pela agravada; (v) atualização do débito sobejante até a data da efetivação quitação. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que fixara a fórmula de apuração do crédito executado, correspondente aos honorários advocatícios arbitrados pelo título executivo. Consoante pontuado, sustentara o agravante, em suma, que os critérios estabelecidos pelo juízo afiguram-se equivocados, afetando o crédito que o assiste. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples fixação da fórmula de apuração do crédito executado, o que ainda será perfectibilizado pela Contadoria Judicial em momento oportuno, nos exatos moldes do prefixado na decisão arrostada. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável a eventual alteração da parametrização fixada somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Ora, o executivo poderá ter trânsito regular, podendo o débito exequendo, se o caso, merecer alguma modulação acaso acolhida a desconformidade formulada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a fixar a fórmula de apuração do crédito em execução, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da pretensão executória, ainda que modulada pelo decidido. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)